Tribunal: STF
Processo: RE 1390937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração nos Embargos de declaração no Agravo regimental no Recurso Extraordinário. Aplicação do CPC/2015 a acórdão recorrido prolatado sob sua vigência. Honorários recursais. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, ao julgar recurso extraordinário, aplicado o Código de Processo Civil de 2015 para majorar os honorários advocatícios de sucumbência. A parte embargante sustentou que a sentença de 1º Grau foi proferida sob a égide do CPC/1973, buscando afastar os efeitos da norma processual vigente no momento do julgamento do recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do Código de Processo Civil de 2015, especialmente quanto à majoração dos honorários recursais, quando a sentença de 1º Grau foi prolatada sob a vigência do CPC/1973, mas o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/2015.



    III. Razões de decidir



    3. O CPC/2015 se aplica imediatamente aos processos em curso, nos termos dos arts. 14 e 1.046, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.



    4. A decisão recorrida foi proferida na vigência do novo Código, atraindo a aplicação das normas processuais em vigor à época do julgamento, inclusive quanto à majoração dos honorários recursais.



    5. Não há retroação indevida do CPC/2015, mas aplicação regular da norma processual aos atos processuais futuros em processo em curso.



    6. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, rejeitam-se os embargos de declaração.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.